Tribunal: TJDFT
Processo: 0007003-34.2019.8.07.0013
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. AFASTAMENTO DO USO DA ARMA BRANCA COMO CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE.
Provido o Recurso Extraordinário, aplica-se o art. 4° da Lei no 13.654/18, que afastou a causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca no ato infracional análogo ao crime de roubo, - prevista anteriormente no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, - até que em vigor o novo inciso VII do § 2o do artigo 157 do Código Penal, acrescido pela Lei no 13.964 de de 24/12/2019.
Afasta-se a equiparação a roubo circunstanciado. Equipara-se o ato infracional a roubo.
Todavia, como se apura ato infracional, não se trata de causa de aumento de pena, mas da valoração do uso de faca no roubo, repercutindo no momento da aplicação da medida socioeducativa.
Mantida a medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade, que se reputa adequada às circunstâncias da espécie e às condições pessoais do adolescente.
Apelação parcialmente provida.